Tribunal: TJSP
Processo: 1004644-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário anteriormente pago. Os valores em atraso serão apurados com emprego da Taxa Selic".